Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-38.2021.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000389-38.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO DA SILVA MENDES - CPF: 710.095.101-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE MENDES PEDROSO - CPF: 041.975.651-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ESTUPRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REQUERIDA A
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

PAULO DA SILVA MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO DA SILVA MENDES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal registrada sob o no.
1000389-38.2021.8.11.0005
, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando-o
pela prática do delito tipificado no
art. 213 do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial
fechado
,
e o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões de apelação juntadas no ID 117584483, a i. Defensoria Pública, representando o apelante, vindica, exclusivamente, a
isenção, ou ao menos suspensão, do pagamento das custas e despesas processuais
.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 117584493, postulou o desprovimento do recurso, refutando a tese defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 120997469, opinando pelo
desprovimento
do recurso, na mesma linha das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À d. Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 117584494),
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
PAULO DA SILVA MENDES
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 14h, na Chácara Santa Luzia, situada no Corgo Grande - antiga entrada da pedreira, na comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o réu
PAULO DA SILVA MENDES
, vulgo “Paulinho”, mediante violência, praticou atos libidinosos com a vítima
Eliane Mendes Pedroso
.

Ao que se dessume dos autos, uma vez oferecida e recebida a denúncia, e realizada a instrução do feito, sobreveio a r. sentença condenatória, reputando incurso o apelante no tipo penal previsto no art. 213 do CP, impondo-lhe a pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
.

Brevemente circunstanciado o fato, passo ao enfrentamento da matéria recursal propriamente dita, a qual se atém a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

1.

Da isenção do pagamento das custas e despesas processuais
:

A despeito da sensatez da i. Defensoria Pública ao deixar de impugnar aspectos definidos na r. sentença condenatória, evitando a interposição de recurso insipiente, máxime diante da precisão da prestação jurisdicional primeva,
o pleito recursal está fadado ao insucesso
, em consonância com o julgado de minha relatoria, trazido no bojo das razões recursais.

Isso porque, no que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isento do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública, é cediço que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

PAULO DA SILVA MENDES,
mantendo
incólume a r. sentença prolatada nos autos da ação penal no.
1000389-38.2021.8.11.0005,
pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022